Tribunal: TJDFT
Processo: 0746980-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUMENTO DAS DESPESAS DO FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS VOLUNTÁRIOS A EX-CÔNJUGE. NATUREZA CONTRATUAL. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. CAPACIDADE LABORAL. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que, na ação de conhecimento (revisão de alimentos e exoneração de “ajuda de custos”), julgou improcedentes os pedidos exordiais e o pedido contraposto de majoração da pensão ao 1o requerido, bem como julgou procedente o pedido deste para estabelecer a obrigação in natura do pagamento da mensalidade escolar e do plano de saúde do menor sob a responsabilidade do requerente.
2. Não há se falar em inovação recursal se o tema foi levado a apreciação do juízo a quo em sede de alegações finais.
3. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.
4. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
5. Uma vez não comprovada a alteração na capacidade contributiva do alimentante e a necessidade do alimentado, deve ser mantida a obrigação no patamar anteriormente fixado.
6. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Os alimentos acordados voluntariamente entre ex-cônjuges, por se encontrarem na esfera de sua estrita disponibilidade, devem ser considerados como verdadeiro contrato, cuja validade e eficácia dependem exclusivamente da higidez da manifestação de vontade das partes apostas no acordo.” (REsp 1705669/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)
7. O colendo STJ possui jurisprudência consolidada de que os alimentos prestados a ex-cônjuge têm caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por termo certo, com tempo hábil apenas para a recolocação no mercado de trabalho, ressalvando-se somente hipóteses extraordinárias em que se verifique a incapacidade laboral permanente decorrente de problemas de saúde e da impossibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho. Precedentes.
8. Na hipótese, considerando a vontade do autor de se ver exonerado da obrigação alimentícia prestada a ex-cônjuge, bem como que esta possui curso superior, não possui incapacidade laborativa e recebeu, por ocasião da partilha, quantidade significativa de bens, o que, somado ao pensionamento que perdura por cerca de onze anos e a alteração do quadro fático que levou a oferta da ajuda de custo, justifica-se a fixação de prazo determinado para a extinção da obrigação.
9. Recursos conhecidos, desprovido o do requerido e parcialmente provido o apelo do autor.